Tribunal: STF
Processo: RHC 260584
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Gabriela Anacleto Kiefer, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.000.499/ES.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de GABRIELLA ANACLETO KIEFER, no qual se aponta como órgão coator o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que denegou a ordem no HC n. 5000198- 79.2025.8.08.0000 (fls. 11/16), mantendo a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal (Processo n. 5042709-21.2024.8.08.0035 - fls. 20/25). 



    O acórdão foi assim ementado (fl. 12): 



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AUSÊNCIA DE REQUISITOS PRISÃO PREVENTIVA - CONTEMPORANEIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. 1 – Não encontra amparo a ordem pretendida em favor do paciente, quando o decreto prisional combatido se mostra devidamente justificado e fundamentado no caso concreto, indicando a materialidade e os indícios de autoria. 2 – No que diz respeito à alegação de ausência de contemporaneidade da decretação da prisão, verifico que em que pese os fatos terem ocorrido em 2021, as investigações passaram a avançar chegando à possível autoria delitiva apontando para a paciente e o corréu. Ocorre que o comportamento da paciente, buscando contato com testemunha, indica tentativa de interferir nas investigações, razão pela qual o decreto prisional se mostra devidamente fundamentado. 3 - Ordem denegada.



    Alega a defesa que a paciente não sabia que sua amiga iria depor no caso, e que tiveram um contato isolado, por meio do Instagram. Sustenta que se trata de ré primária, com bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. 



    Aduz que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, limitando-se a reproduzir argumentos abstratos e sem ancoragem fática quanto à suposta necessidade de garantir a ordem pública (fl. 8). 



    Defende que a segregação cautelar não pode ser mantida com base em meras presunções de risco processual. 



    Requer a revogação da prisão preventiva, ainda que com a aplicação de medidas cautelares alternativas. (eDOC 19)



    A ordem foi denegada.



    Nesta Corte, a recorrente requer “que este Colendo Supremo Tribunal Federal conheça o presente recurso ordinário e dê provimento para que seja concedida a ordem para que seja revogada a prisões preventiva suportada pela paciente pelos motivos de fato e direito supramencionados.”(eDOC 25)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 49)



    Os autos me vieram registrados por prevenção, em razão do HC 259.343, impetrado em favor do namorado da recorrente.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como se vê, a prisão preventiva foi idoneamente decretada com base no fato de que a ora paciente [...] demonstrou-se pré disposta à causar transtorno à instrução processual, haja vista que ainda na fase de inquérito, sabedora da necessidade da oitiva de testemunhas, com elas manteve contato, muito embora estivesse proibida por cautelar específica de fazê-lo (fl. 23); bem como na extrema gravidade concreta do crime supostamente cometido pelos réus, que, suspeitando que a vítima estivesse cometendo o crime de furto, amarraram suas mãos e pernas e a mataram com disparos de arma de fogo e quebrando suas pernas. 



    Dessa forma, a prisão preventiva foi fundamentada de forma idônea pelas instâncias ordinárias, com base na especial reprovabilidade dos fatos e no modus operandi do crime, justificando a necessidade de resguardar a ordem pública. 6. A gravidade concreta dos fatos e o risco de reiteração delitiva foram considerados suficientes para a manutenção da prisão preventiva, não sendo cabível a aplicação de medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 967.343/SP, Ministro Otávio de Almeida Toledo - Desembargador Convocado do TJSP, Sexta Turma, DJEN 8/5/2025). Com efeito, a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta imputada ao réu, evidenciada pelo modus operandi do delito e pela extrema violência empregada (AgRg no HC n. 980.785/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN 31/3/2025). Ademais, a respeito do fundamento da custódia de que a paciente manteve contato com testemunha exatamente no dia em que esta prestaria depoimento...



    [...]



    Ressalto, ainda, que, para que fosse possível a análise da alegação de que a paciente não sabia que a testemunha seria ouvida, bem como a respeito do teor da conversa que tiveram, seria imprescindível o exame dos elementos fáticos da lide, o que é inviável na estreita via do habeas corpus, que possui rito célere e cognição sumária. 



    Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas. (eDOC 19)



    O acórdão recorrido não merece reforma. Veja-se a descrição dos fatos que deram causa ao homicídio:



    No dia 29 de agosto de 2021, em um Loteamento às margens da Rua Rio Doce, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha/ES, os denunciados THIAGO OLIVEIRA DO NASCIMENTO e GABRIELLA ANACLETO KIEFER com intenção de matar, desferiram diversos disparos de arma de fogo em desfavor de pessoa do sexo masculino não identificada, causando as lesões descritas no laudo de Exame Cadavérico de fls. 09 do id 56513077 as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, em razão da denunciada Gabriela ter visualizado por meio de câmeras do seu celular que a vítima havia invadido a sua Clínica (Instituto KIEFER) para praticar furtos. 



    Ato contínuo Gabriella entrou em contato com o denunciado THIAGO, seu namorado à época dos fatos, tendo ambos se dirigido ao local, rendido a vítima, amarrando-a e em seguida efetuado nela um disparo de arma de fogo ainda no local. Em seguida a vítima foi colocada pelos acusados no veículo da denunciada e levada para o bairro Vale Encantado, onde consumaram o homicídio. 



    O crime foi praticado mediante violência eis que a vítima foi encontrada com os pés e mãos amarrados com corda e com as duas pernas quebradas. Além disso tinha perfurações por arma de fogo nas costas e na cabeça. 



    O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que fora atacada de surpresa quando se encontravam no interior da clínica da denunciada, sendo surpreendidos pelos autores que chegaram efetuando disparo de arma de fogo. (eDOC 19)



    A ordem pública, como se vê, está ameaçada com o estado de liberdade da recorrente e outra medida cautelar não será suficiente para o fim a que se destina.



    A recorrente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta e demonstrou disposição para “causar transtorno à instrução processual, haja vista que ainda na fase de inquérito, sabedora da necessidade da oitiva de testemunhas, com elas manteve contato, muito embora estivesse proibida por cautelar específica de fazê-lo.”



    Registre-se que “a vítima foi encontrada com os pés e mãos amarrados com corda e com as duas pernas quebradas. Além disso tinha perfurações por arma de fogo nas costas e na cabeça.”



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, verbis:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Writ que impugna decisão monocrática proferida por Ministra do STJ. Necessidade de interposição de agravo regimental. Óbice que pode ser superado em caso de manifesta ilegalidade, não verificada no caso concreto. 3. Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. 4. Agravo improvido. (AgR no HC 228.740, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2023)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente